Tribunal: TJDFT
Processo: 0704376-82.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704376-82.2020.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAFAEL NUNES LOPES, GABRIEL RODRIGUES SIQUEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O acusado, patrocinado por advogado particular, interpôs recurso de apelação na forma prevista pelo artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal, esclarecendo que as razões seriam apresentadas perante este Tribunal de Justiça (ID 55026856). Já nesta instância, intimado para apresentar as razões de apelação (ID 55099721), o apelante deixou transcorrer o prazo in albis (ID 55498066). Nesse contexto, para não se alegar cerceamento de defesa, concedo ao recorrente derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para apresentação das razões recursais. Esvaído tal termo sem manifestação, intime-se pessoalmente o réu GABRIEL RODRIGUES SIQUEIRA para, querendo, constituir novo advogado, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que sua inércia implicará a remessa dos autos à Defensoria Pública para arrazoar o recurso. Vindas as razões recursais, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para contrarrazões. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator